Tribunal: TJSP
Processo: 2124851-53.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação por utilidade pública – Equívocos verificados na decisão agravada – Contadoria judicial que, nestes autos, de forma técnica, clara e suficiente, fixou o valor efetivamente devido – Homologação dos cálculos apresentados – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.